Tribunal: TJSP
Processo: 1049510-78.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Policial Militar – Soldado temporário – Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 - Pretensão ao recebimento de vantagens patrimoniais, com reflexos previdenciários – Impossibilidade - Julgamento da ADI no 4.173/DF pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000, reafirmando a natureza jurídica indenizatória do

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Policial Militar – Soldado temporário – Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 - Pretensão ao recebimento de vantagens patrimoniais, com reflexos previdenciários – Impossibilidade - Julgamento da ADI no 4.173/DF pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000, reafirmando a natureza jurídica indenizatória do auxílio percebido pelos temporários - Tese jurídica fixada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 2) superada - Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido.